Tribunal: STF
Processo: Rcl 62366
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ernst Becker Filho propôs reclamação em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no processo n. 10627-22.2013.5.01.0045. 



    2. Tenho como manifestamente inadmissível a reclamação.



    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



     A postulação ora em exame não se amolda a qualquer das hipóteses acima referidas, pois a parte reclamante deixou de invocar, como fundamento de seu pedido, qualquer precedente oriundo desta Corte dotado de efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário ou situação configuradora de usurpação da competência deste Tribunal, limitando-se a assentar, de forma genérica, que as decisões judiciais ora atacadas violam preceitos constitucionais.



  É firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302/RJ, Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 40.331-AgR/GO, Edson Fachin).



    Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho verifiquei a ocorrência, em 8 de setembro de 2023, do trânsito em julgado do ato impugnado. Esta reclamação foi formalizada no dia 19 de setembro. 



    Formada a coisa julgada em momento anterior ao da formalização da reclamação, cumpre observar o disposto no art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, além do enunciado n. 734 da Súmula do Supremo, com o seguinte teor:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente